Tribunal: TJPA
Processo: 0800082-98.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800082-98.2021.8.14.0065

APELANTE: ANTONIA OLIVEIRA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ANTONIA OLIVEIRA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800082-98.2021.8.14.0065

APELANTE:
ANTÔNIA OLIVEIRA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA OAB/PA 31650-B

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI OAB/PA28178A

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE CONTA APENAS PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO – CONTRATAÇÃO DE CONTA CORRENTE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 3.000,00) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA.

1-

Contratação de conta corrente não comprovada. Contrato não apresentado nos autos.

2 – A forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco;

3 – Ocorrência de ilícito – dano moral configurado.

4 – Recurso de Antônia Oliveira,
conhecido e parcialmente provido

5- Recurso do Banco Bradesco S.A.
não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
ANTÔNIA OLIVEIRA
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
e
CONHECER
do recurso do
BANCO BRADESCO S.A,
e
NEGAR PROVIMENTO
nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÕES CÍVEIS, interpostas reciprocamente por ANTÔNIA OLIVEIRA e BANCO BRADESCO S.A., contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara,
que nos autos – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sua exordial (ID.
7323905
) a autora alegou ser pessoa idosa, receber benefício da previdência social, sendo este sua única fonte de subsistência.

Aduziu ainda, que ao conferir os extratos da sua conta, percebeu descontos de tarifas, decorrentes do serviço “TARIFA BANCÁRIA/CEST B. EXPRESSO”, que alega nunca ter solicitado.

O juízo de primeira instância, proferiu sentença (ID.7323929) julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, condenado o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição dos valores descontados na forma simples.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(ID.7323933), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais e a repetição do indébito em dobro.

A seu turno, o banco requerido também interpôs apelação (ID. 7323938), requerendo a reforma total da sentença, pugnando pela procedência do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID.7323944).

O banco requerido não ofereceu contrarrazões ao Recurso de Apelação da parte autora (ID.7323944)

Coube-me a relatoria dos autos.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

MÉRITO

Em suas razões recursais o banco/apelante defende que a parte autora realizou a abertura de conta corrente de forma consciente.

Asseverou ainda, que a recorrida deveria ter conhecimento de que o uso da conta geraria encargos, já que é notório que o uso de serviços prestados pelos bancos é realizado mediante uma contraprestação paga pelo cliente.

Alega, por fim, que a demandante utilizou os serviços oferecidos pela cesta contratada e que nunca contestou os valores descontados, já que não procurou o banco para pedir a exclusão da cesta de serviços.

Não assiste razão à apelante.

Na presente hipótese, no momento da vinculação da contestação (ID nº 7323915), o Banco deixou de acostar aos fólios virtuais qualquer documento apto a validar a contratação do serviço na espécie, apto a comprovar a contratação do pacote de serviços “Cesta B. Expresso”, pela parte autora.

Dessa feita, em razão da falta de provas da previsão contratual, não há como considerar legítimos os descontos no benefício da parte autora/apelada.

Nesse cenário, por consectário o banco não demonstrou o cumprimento do dever de informação ao consumidor, em observância ao Art. 6º do CDC, no que se refere ao serviço que estava sendo oferecido, a fim de esclarecer a parte autora sobre todos os ônus inerentes à conta objeto da contratação.

Neste sentido, preceituam os Arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 do BACEN:

“
Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve
estar prevista no contrato firmado
entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço
previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”.

“Art. 8º A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada
mediante contrato específico
.”

Outrossim, cumpre destacar que o art. 1º, § único da Res. 4.196/2013 do BACEN:

“Art. 1º
As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único:
opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos.”

Por seu turno, a parte autora também interpôs recurso de Apelação.

Inconformada, requer a majoração dos danos morais, alegando que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem, não observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugnou ainda, pela reforma do
decisum
, para que o ressarcimento dos valores descontados indevidamente seja em dobro, em razão do banco apelado, não ter comprovado a contratação discutida.

Quanto ao pleito de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

O
art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ademais, sobre a fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de um contrato que não firmou.

Ademais, quanto à existência dos danos morais, tem-se que condiz:

“(...) a
qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Nesse trilhar, não resta dúvida de que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao apelante, que não foi mero aborrecimento do cotidiano, sendo que o recorrente é idoso, beneficiário da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido e que, por certo, gerou danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o parâmetro reside na conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, senão veja-se:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada.

Nesse sentido, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, sendo público e notório, que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável, notadamente, tendo em conta que não vai enriquecer o lesado e, por outro lado, afigura-se suportável pelo Banco, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, em evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto, CONHEÇO
DOS RECURSOS para:

a)

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
do
BANCO BRADESCO S.A;

b)

DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANTÔNIA OLIVEIRA, condenando o Banco Bradesco a
devolver
de forma dobrada à parte autora os valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de empréstimo consignado, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ

Ato contínuo,
nos termos do Art. 85, § 2º do CPC MAJORO os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento), em face do Banco Bradesco S.A, sobre o valor da condenação.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2023